Tribunal: CARF
Processo: 10384.900628/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.900628/2015-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.458 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CONSTRUTORA JUREMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão No 106-002.273 - 2a Turma da
DRJ06 data da sessão 22 de setembro de 2020, que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 128311439, emitido eletronicamente em
01/12/2017,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
30279.51071.271114.1.3.02-0419.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.900628/2015-98
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900628/2015-98

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2012.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.209.618,7. I
RPJ devido(a): R$ 422.983,40.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 772.337,00.
Valor na DIPJ: R$ 786.635,30.
No despacho, foi reconhecido R$ 349.353,62.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho
Decisório
-
Análise
de
Crédito”.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900628/2015-98

A 2a Turma da DRJ06 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
Mérito
O Contribuinte alega erro material na informação das parcelas de fonte.
Admite que o ônus da prova neste caso é de sua responsabilidade por ser o autor do
pedido. Para comprovar as suas alegações informa que anexou cópia de seu razão
analítico que demonstra a apuração do IRPJ do ano-base de 2012, bem como extrato de
retenção do IR das fontes pagadoras no ano de 2012, cópia do Razão que demonstra o
controle das Retenções das Fontes pagadoras, cópia dos DARF ́s que comprovam o
pagamento do IRPJ, cópia do comprovante de entrega da DIPJ e respectiva apuração do
IRPJ.
Em relação aos pagamentos informados, houve a confirmação na análise da DRF de
todos os valores informados no perDcomp.
Em pesquisa aos sistemas de controle da Receita Federal, foram encontrados R$
34.469,80 além do informado no perDcomp, R$ 772.337,00, para pagamentos de
estimativas.

Análise das parcelas de fonte
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
(...)
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o imposto de
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900628/2015-98

renda, aplica se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à contribuição
social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendario 2012.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2012, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 290.700,10.
A relação das retenções encontradas está anexada a seguir.

Apresentação de provas. Vinculação.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o contribuinte quem
toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do crédito, mediante a
apresentação do PerDcomp, e portanto, é seu o ônus de provar a existência do crédito
pretendido.
Nesse ponto, nenhuma discordância com as alegações do contribuinte.
O saldo negativo é composto de antecipações do tributo por meio de estimativas ou
retenção.
Se a Autoridade Fiscal não confirmou as parcelas de estimativas por não encontrar nos
sistemas da Receita Federal a comprovação de sua antecipação, caberá ao Contribuinte
apresentar o Darf que comprova o seu pagamento ou prova de seu parcelamento ou
compensação.
Se a Autoridade Fiscal não confirmou as parcelas de tributo retido na fonte, caberá ao
Contribuinte apresentar o Comprovante Anual de Retenção na Fonte fornecido pela
fonte pagadora que, de acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, é o documento hábil
para comprovar a correta dedução do tributo retido durante o período de apuração anual
ou trimestral.
No caso concreto, as estimativas foram confirmadas e as fontes não haviam sido
informadas tendo sido apenas agora no julgamento, porém ainda assim com
documentação diversa do definido em lei.
Eventualmente, com base no Princípio da Verdade Material, havendo a apresentação de
um conjunto de documentos que demonstrem o valor da operação, do tributo retido e do
recebimento por parte do prestador do serviço em montante tal que configure a retenção
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900628/2015-98

por parte da fonte pagadora, poderá o julgador aceitar a prova sem a apresentação do
Comprovante Anual de Retenção na Fonte.
Entretanto, esse conjunto de documentos deve ser robusto e ter os seus vínculos com a
parcela que se quer comprovar inequivocamente demonstrados. Não basta anexar aos
autos documentos diversos e transferir ao julgador a responsabilidade de conferir
sentido aos documentos. Esse é um ônus do autor e não é demais repetir.
No presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente para, em
substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte,
comprovar as retenções que o contribuinte alega ter em seu favor além das confirmadas
em pesquisas aos sistemas de controle da Receita Federal.
Reforma do despacho decisório
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 772.337,00. Valor na DIPJ: R$ 786.635,30. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.209.618,70. IRPJ devido(a): R$ 422.983,40.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendario 2012, no valor de R$
325.169,90;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
I – DOS FATOS
(...)
2.
As
PERDCOMPS
de
no
s
30279.51071.271114.1.3.02-0419
e
23061.66427.301214.1.3.02-1822 foram homologadas. Ocorreu, Ilustre Relator, que a
autoridade administrativa homologou parcialmente o pedido de compensação da
recorrente referente à PERDCOMP retificadora de no 06844.64160.280617.1.7.02-3251,
por entender, em resumo, que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pela recorrente.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900628/2015-98

3. Data Máxima Vênia, M.M Relator, as parcelas não confirmadas pela RFB decorreram
de equívoco cometido pela recorrente quando do preenchimento da PERDCOMP. O
erro foi a não inclusão dos valores referentes às retenções na fonte (IRRF) o qual soma a
importância de R$ 402.811,88 (quatrocentos e dois mil, oitocentos e onze reais e
oitenta e oito centavos), no referido pedido de compensação.
(...)
II.2 – DO MÉRITO.DA COMPROVAÇÃO DO IR-FONTE PARA FINS DE
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DO IRPJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL
9. Assim se pronunciou a decisão recorrida quanto ao IR-Fonte pleiteado pela
recorrente, verbis:
(...)
10. Ao comparar o extrato de fonte pagadoras extraído do e-cac da RFB verificamos
que o valor do IR-Fonte suportado pela recorrente é bem maior, vejamos:

11. Ocorre que não consta no extrato da DIRF-Fonte pagadora o montante do IR Fonte
suportado pela recorrente em relação aos pagamentos efetuados pelo Instituto de
Desenvolvimento do Piauí – IDEPI (CNPJ n.o 09.034.960/0001-47) e Prefeitura
Municipal de Timon-MA (CNPJ n.o 06.115.307/0001-14). Vejamos planilhas abaixo:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900628/2015-98

12. Cabe ressaltar que desde a Manifestação de Inconformidade a recorrente juntou
documentação a qual evidencia que ela suportou o IR-Fonte, para tanto juntou extratos
bancários, cópia do livro razão, notas fiscais e DIPJ, na conformidade das fls.89 e
seguintes dos autos.
13. A decisão ora atacada não acata parte da documentação ora acostada aos autos pelo
simples argumento de que “no presente caso, a análise da documentação anexada não é
suficiente para, em substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Tributo de
Renda na Fonte, comprovar as retenções que o contribuinte alega ter em seu favor além
das confirmadas em pesquisas aos sistemas de controle da Receita Federal.”
14. Concessa vênia Ilustre Relator, a recorrente às fls. 145 e segs dos autos anexa cópia
do seu livro razão o qual evidencia os recebimentos do IDEPI, mencionando o número
da Nota Fiscal, a data do Pagamento e a Instituição Financeira a qual foi realizada o
depósito líquido do valor. É só averiguar os extratos bancários os quais constam o nome
do Órgão Pagador que confirmam a afirmação do contribuinte, simples assim! (vide
extratos bancários de fls.100, 102, 104, 108, 109). Vejamos as notas fiscais abaixo para
comprovação do alegado:
(...)
30. Sob essa ótica, o que a decisão recorrida busca é apenas criar barreiras e obstáculos
para não conceder o direito creditório da recorrente, o que entendemos ser desarrazoável
e desproporcional, por ser um direito pleno e essencial do contribuinte ser restituído do
que pagou indevidamente a título de tributo!
III – DOS PEDIDOS
31. Senhores Conselheiros, isso posto, e com base no inciso I, do artigo 145 e 149, do
Código Tributário Nacional, a recorrente vem à presença de V. Sas. requerer a
procedência do presente recurso, reconhecendo o direito creditório da recorrente na sua
plenitude, devendo ser homologada a Declaração de Compensação n.o
06844.64160.280617.1.7.02-3251 por ser ato de inteira justiça, pugnando ainda, caso
restem dúvidas quanto a documentação apresentada, a baixa dos autos em diligência
para confirmação do todo alegado. É como medida de direito e de justiça!
(...)
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900628/2015-98

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação de saldo negativo de IRPJ proveniente de Imposto de Renda
Retido na Fonte no ano-calendário de 2012 em razão das respectivas receitas não terem
comprovadas no montante de R$ 402.811,88 (quatrocentos e dois mil, oitocentos e onze reais e
oitenta e oito centavos) no PER/DCOMP no 30279.51071.271114.1.3.02-0419..
Segundo o Recurso Voluntário, as parcelas não comprovadas se referem
especificamente ao IRFonte suportado pela recorrente em relação aos pagamentos efetuados pelo
Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI (CNPJ n.o 09.034.960/0001-47) e Prefeitura
Municipal de Timon-MA (CNPJ n.o 06.115.307/0001-14).
Destaca-se, que o Acórdão recorrido, acolheu ainda que parcialmente os
fundamentos de erro de preenchimento da DCOMP, uma vez que reconheceu o valor
remanescente de R$ 290.700,10 decorrente da consulta aos bancos de dados da RFB em que
foram confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2012,
retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 290.700,10, segue
relação das retenções encontradas que foram demonstradas no referido decicium:

Nesse contexto, o Acórdão deu parcial provimento a Manifestação de
Inconformidade com a seguinte conclusão, in vesbis:
Reforma do despacho decisório
Portanto, o despacho decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no PerDcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 772.337,00. Valor na DIPJ: R$ 786.635,30. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.209.618,70. IRPJ devido(a): R$ 422.983,40.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado(a) ao menor valor entre saldo negativo
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900628/2015-98

DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo IRPJ do ano-calendario 2012, no valor de R$
325.169,90;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Portanto, com a análise do excerto acima, apenas para delimitar o escopo da lide,
vale esclarecer que o julgamento de primeiro grau reconheceu as parcelas no montante de R$
1.097506,90, resultando assim no saldo negativo de R$ 674.523,50. Por outro lado, como o
contribuinte pretende a confirmação das parcelas no valor de R$ 1.209.618,70, o que lhe
conferiria um saldo negativo de R$ 786.635,30 , tem que a diferença em litigio é de R$ 112.111,8
(R$ 786.635,30 - R$ 674.523,50).
Sendo assim, retornando para a matéria controvertida, a diferença citada residiria
na análise da comprovação das parcelas de retenção referentes aos pagamentos efetuados pelo
Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI (CNPJ n.o 09.034.960/0001-47) e Prefeitura
Municipal de Timon-MA (CNPJ n.o 06.115.307/0001-14), pelo que passo a análise de cada uma
delas.
No que diz respeito a prestação de serviço realizado Prefeitura Municipal de
Timon-MA (CNPJ n.o 06.115.307/0001-14), após analisar os argumentos do recorrente e cotejar
a documentação acostada aos autos, constato que no recurso, apesar de ter a informação da
prestação de serviço a Prefeitura Municipal de Timon-MA (CNPJ n.o 06.115.307/0001-14), não
encontrei elementos comprobatórios que sustentassem o alegado, constando apenas a planilha
informativa de caráter unilateral:

Por outro lado, no que concerne ao Instituto de Desenvolvimento do Piauí –
IDEPI (CNPJ n.o 09.034.960/0001-47), constato que há verossimilhança nas alegações do
contribuinte a ponto de gerar dúvidas suficientes a ponto de atrair a necessidade de converter o
julgamento em diligência. Isso porque, não se pode perder de vista que o contribuinte trouxe aos
autos a cópia de seu razão analítico que demonstra a apuração do IRPJ do ano-base de 2012, bem
como extrato de retenção do IR das fontes pagadoras no ano de 2012, cópia do Razão que
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900628/2015-98

demonstra o controle das Retenções das Fontes pagadoras, cópia dos DARF ́s que comprovam o
pagamento do IRPJ, cópia do comprovante de entrega da DIPJ e respectiva apuração do IRPJ.
E, ao analisar a Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI (CNPJ n.o
09.034.960/0001-47) as informações e documentos acostados aos autos, sobretudo as Notas
Fiscais com a informação das respectivas retenções, bem como os valores de entrada nas
referidas contas por meio da análise dos Extratos Bancários, verifico que tais informações
conferem valores exatos, conforme demonstro a seguir:
IDEPI (Notas Fiscais as e-fls.( 320/324)
IRRF no valor de R$ 49.174,43 (valor liquido R$ 3.229.120,75) e;
IRRF no valor de R$ 37.771,23 (valor liquido R$ 2.480.310,64)

Extrato bancário do Banco Rural com o valores acima citados
e-fls. 108

Segue agora a relação das Notas Fiscais referente ao pagamento de Reajustamento
das medições com a indicação das respectivas folhas:
e-fls. 324
reajustamento da 2a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 472,27
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 31.498,24 – R$ 472,27 = R$ 31.025,97
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900628/2015-98

e-fls. 325
reajustamento da 3a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 1.305,83
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 87.055,46 - R$ 1.305,83 = R$ 85.749,63
e-fls. 326
reajustamento da 4a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 2.150,22
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 143.347,96 - R$ 2.150,22 = R$ 141.197,74‬
e-fls. 327
reajustamento da 5a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 2.978,95
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 198.596,73 - R$ 2.978,95 = 195.617,78
e-fls. 328
reajustamento da 6a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 5.269,75
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 351.316,54 - R$ 5.269,75 = 346.046,79‬
e-fls. 329
reajustamento da 7a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 6.018,01
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 401.200,59 - R$ 6.018,01 = 395.182,58
e-fls. 330
reajustamento da 8a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 6.087,79
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 405.852,94 - R$ 6.087,79 = 399.765,15
e-fls. 331
reajustamento da 9a medição IR na Nota Fiscal no valor de R$ 4.676,08
VALOR LÍQUIDO DA NF R$ 311.738,54 - R$ 4.676,08 = 307.062,46
Extrato bancário do Banco do Brasil com o valores acima citados
e-fls. 110 Extrato do Banco do Brasil

Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900628/2015-98

e-fls. 112

Sendo assim, entendo que a conversão do julgamento em diligencia de faz
necessário para entender se os valores supramencionados efetivamente não compuseram o saldo
negativo utilizados em outras compensações e se realmente foram oferecidos à tributação para
que, em seguida, diante de tais informações possa se retornar a marcha processual regular para a
análise do direito creditório.
Dessa forma, é sabido que a comprovação das retenções não se dá apenas pelos
informes de rendimento emitidos pela fonte pagadora, é o racional das Súmulas CARF no 80 e
143, que tratam, exatamente, acerca dos meios de prova e exigências para a compensação de
retenções na fonte:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Vale destacar ainda que, no que diz respeito a aceitação de novas provas em sede
de Recurso Voluntário, verifica-se que, à luz do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, a prova documental deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação, de
modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual restará precluso a
menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. In verbis:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1002-000.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900628/2015-98

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito).”
Nestes termos, cite-se o que restou perfilhado no Acórdão no 9101-003.927 no
sentido de que não há óbice para apresentação de provas em sede recursal nas hipóteses em que
os documentos estejam no contexto da discussão da matéria em litigo. In verbis:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para apresentação
de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam
no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal
de trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.”
Assim, entendo pela necessidade de conversão em diligência, também, para
verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por meio da oportunidade para que a
Recorrente junte os elementos adicionais que sejam necessários.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte possa analisar a efetiva
existência de saldo negativo considerando todos os pagamentos efetuados computando as
retenções na fonte e se tais valores são suficientes para quitar o débito referente aos pagamentos
efetuados pelo Instituto de Desenvolvimento do Piauí – IDEPI (CNPJ n.o 09.034.960/0001-47) e
Prefeitura Municipal de Timon-MA (CNPJ n.o 06.115.307/0001-14), bem como ateste se as
referidas retenções efetivamente foram oferecidas a tributação;
ii) o Recorrente deve apresentar documentos complementares acaso entenda
pertinente e necessário;
(iv) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com o direito creditório pleiteado informados nos PER/DCOMPs.
(v) Elaborado o relatório circunstanciado o contribuinte para avaliar a existência
do credito remanescente a titulo de retenções, o recorrente deve ser intimado a se manifestar nos
autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1002-000.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.900628/2015-98

Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 354
DF CARF MF
Original